Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019753-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 240.608.101-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL CONSIDERÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. O pedido liminar foi deferido. O agravado permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, pessoa física, acompanhada de holerite comprovando renda líquida mensal, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece a presunção relativa da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo prova em contrário.

4. A mera declaração de pobreza não vincula o magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais.

5. O holerite juntado pelo agravante demonstra renda líquida mensal de R$ 7.044,58, valor incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6. Os comprovantes de despesas apresentados não comprovam a impossibilidade financeira do agravante para suportar o pagamento das custas processuais, ainda que parceladas.

7. Ausente prova convincente da alegada incapacidade financeira, não se justifica a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante de prova de capacidade econômica constante dos autos.

2. A declaração de pobreza não impede o indeferimento da justiça gratuita quando demonstrada renda incompatível com a alegada hipossuficiência.

3. A existência de despesas ordinárias não comprova, por si só, a incapacidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando autorizado o parcelamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

AI 1019753-69.2025.8.11.0000

BENEDITO DA SILVA X BANCO DO BRASIL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas - Superendividamento n. 1074688-67.2024.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA., indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita, contudo, autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

O pedido liminar foi deferido à id. no 294175355.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 299748894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise do documento - holerite - colacionado aos autos pelo agravante, constata-se que, nem de longe, ele se insere na categoria de hipossuficiente financeiro, uma vez que aufere renda liquida mensal considerável (R$ 7.044,58), incompatível com a condição de hipossuficiência que insiste alegar.

Ademais, cumpre esclarecer que, os comprovantes de despesas corriqueiras constantes dos autos, não demonstram a incapacidade financeira do agravante de suportar com o pagamento das custas/despesas do processo, ainda que parceladas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Logo, não há por onde atender a súplica recursal aventada pelo recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025